Tribunal: TJES
Processo: 5008815-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008815-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR JOSE DA FONSECA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE

ROUBO
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão combatida está suficientemente fundamentada, tendo o Magistrado justificado a manutenção da segregação cautelar, para resguardar a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos de roubos, pois praticados mediante grave ameaça à pessoa, já que simulou o uso de uma arma de fogo, o que revela o dolo acentuado e o risco que o paciente representa à sociedade.

2. Estão presentes indícios de autoria e materialidade, pois uma das vítimas, perante a autoridade policial, reconheceu o paciente, como autor do fato delituoso.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais, sendo inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008815-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILMAR JOSE DA FONSECA (AC)
IMPETRANTE: LIBINE CHRISTIAN PASSOS FERNANDES MARTIR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: LIBINE CHRISTIAN PASSOS FERNANDES MARTIR - MG145174
Advogado do(a) IMPETRANTE: LIBINE CHRISTIAN PASSOS FERNANDES MARTIR - MG145174

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILMAR JOSÉ DA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari-ES, uma vez que preso preventivamente desde 22/06/2024, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado consumado e tentando, ambos pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)

Alega a defesa, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, já que ausente fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao fato,
narra a denúncia (id 8932153), que o paciente, no dia 22 de junho de 2024, no bairro Praia do Morro, em Guarapari-ES, em comunhão de desígnios com a pessoa identificada apenas como Tatiana, subtraiu mediante grave ameaça, simulando o uso de uma arma de fogo, o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), que estava no caixa da loja "Areias do Mar Artesanato".

Em seguida, adentrou na loja "Nina Variedades", e usando o mesmo “modus operandi”, de colocar a mão na cintura, anunciou o assalto, no entanto, o acusado se assustou com clientes chegando, e fugiu sem levar nada.

E
m relação a alegação,
de que a decisão combatida, não está devidamente fundamentada, tenho que o Magistrado justificou adequadamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, para resguardar a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos de roubo, pois praticados mediante grave ameaça à pessoa, já que simulou o uso de uma arma de fogo, o que revela o dolo acentuado e o risco que o paciente representa à sociedade.

Além disso, tenho que estão presentes indícios de autoria e materialidade, pois, umas vítimas, a vendedora LAILA DIAS DE SOUZA, que trabalhava na loja "Nina Variedades", reconheceu o paciente, como autor do fato delituoso, conforme depoimento prestado, perante a autoridade policial (id 8932153).

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

“(...)
2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, diante da sua gravidade, porque o recorrente subtraiu em proveito próprio, em concurso de agentes, mediante grave ameaça contra duas vítimas, o caminhão e a carga de laticínios que estava sendo transportada, bem como celular, casaco e carteira, pertencente a umas das vítimas. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 176.221/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante,
em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, já que as condições pessoais do paciente são favoráveis, tenho que ainda estão presentes elementos concretos, apontando a necessidade da segregação cautelar, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação das referidas medidas, previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para acautelar a ordem pública.

P
or fim,
registro que, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a defesa apresentou resposta à acusação, após o Magistrado recebeu a denúncia, e designou audiência de instrução e julgamento, para o dia 12/09/2024.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9207492),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.